Tribunal: TJSP
Processo: 1028004-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Busca e apreensão. Inadimplemento incontroverso. Procedência mantida. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária. Precedentes do STJ. Eventual reflexo de demanda revisional não deduzido especificamente. Matéria não devolvida ao grau recursal. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados com razoabilidade, que não comportam redução.

Ementa:
Busca e apreensão. Inadimplemento incontroverso. Procedência mantida. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária. Precedentes do STJ. Eventual reflexo de demanda revisional não deduzido especificamente. Matéria não devolvida ao grau recursal. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados com razoabilidade, que não comportam redução. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028004-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABRICIO
GOULART, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028004-60.2019.8.26.0100 - vap
2
VOTO No 35.945
APELAÇÃO No 1028004-60.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: FABRICIO GOULART
APDA: BV FINANCEIRA S/A CFI
JUIZ: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
Busca e apreensão. Inadimplemento incontroverso.
Procedência mantida. Inaplicabilidade da teoria do
adimplemento substancial aos contratos garantidos por
alienação fiduciária. Precedentes do STJ. Eventual
reflexo
de
demanda
revisional
não
deduzido
especificamente. Matéria não devolvida ao grau recursal.
Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados com
razoabilidade, que não comportam redução. Recurso não
provido.
Cuida-se de ação de busca e apreensão
julgada procedente pela r. sentença de fls. 170/174, cujo relatório se adota,
para consolidar a propriedade do veículo em mãos da instituição financeira
autora, autorizada a venda extrajudicial para amortização.
Inconformado, apela o réu pela reforma
do julgado. Aduz, em síntese, que ajuizou demanda revisional fundada sobre
o mesmo contrato. Assevera que já haviam sido adimplidos 75% dos valores,
que são o que compõe o valor do bem, uma vez que os 25% faltantes eram
compostos de cobranças ilícitas. Defende a configuração de adimplemento
substancial. Por fim, pede que seja afastada a sucumbência ou,
subsidiariamente, que esta seja minorada. Pede a devolução dos valores
adimplidos.
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
Preliminarmente, observo que conheço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028004-60.2019.8.26.0100 - vap
3
do recurso porque foi formulado pedido de gratuidade da justiça em primeiro
grau (fls. 122), o qual, embora não expressamente apreciado, parece ter sido
tacitamente deferido, uma vez que não foram exigidas do réu as taxas
concernentes à constituição de seu patrono.
Dito isso, no entanto, o recurso não
comporta acolhida. O juízo de primeiro grau deu correta solução à
controvérsia.
Conforme constou da r. sentença, “as
partes firmaram contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária. A situação fática subsume-se, portanto, ao Decreto-lei 911/69.
Incontroverso o inadimplemento, na forma do art. 334, incisos II e III do
Código de Processo Civil, possível a utilização da via reipersecutória eleita
visando a apreensão da garantia para amortização do débito em aberto. Tal
situação, por si só, já acarretaria a procedência da ação, não sendo viável
discutir-se em ação de busca e apreensão as condições do financiamento,
porque a alteração do contrato consubstancia matéria que demanda
conhecimento e julgamento em ação própria” (fls. 170/171).
Como em sede recursal não houve
devolução da matéria atinente à regularidade do débito que ensejou a busca e
apreensão, não há qualquer razão para afastar o restante do entendimento
aplicado pelo primeiro grau, segundo o qual, “em relação às tarifas, a
matéria já foi discutida na ação revisional ajuizada, de modo que o pedido
de recálculo do saldo devedor deve ser requerido em sede de cumprimento
de sentença do julgado. Por fim, não há como se alegar que houve
adimplemento substancial do contrato, já que o próprio requerido informa
que ainda restam 12 parcelas de um total de 48, ou seja, 25% do contrato
ainda deve ser cumprido” (fls. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028004-60.2019.8.26.0100 - vap
4
Realmente,
o
incontroverso
inadimplemento é o que basta para que se mantenha a procedência da
pretensão de busca e apreensão.
Eventual abatimento reconhecido em
sede de revisional não foi nem especificamente descrito em sede recursal,
razão pela qual não houve nem sequer devolução desse ponto da discussão.
E, ademais, é sabido que “a Segunda
Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do
adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-
Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade
com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária” (STJ,
AgInt-REsp 1.764.426/CE, 3a Turma, j. 29.04.2019, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze).
Por fim, não comportam reparo os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, pois, diante do reduzido
valor da causa (inferior a R$ 10.000,00), era cabível o arbitramento equitativo
preconizado pelo art. 85, § 8o, do CPC. Inclusive, tomando por base os
critérios do § 2o do mesmo artigo, entendo que o valor de R$ 1.500,00
remunera adequadamente o profissional e não pode ser reduzido.
Por conseguinte, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$
2.000,00.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator